Tribunal: TJMT
Processo: 1016038-53.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016038-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ANALICE OTAVIANO BASTOS CAMPOS - CPF: 108.556.021-04 (EMBARGADO), ISMAEL DA SILVA CAMPOS - CPF: 090.685.111-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ISMAEL DA SILVA CAMPOS (EMBARGADO), ANALICE OTAVIANO BASTOS CAMPOS - CPF: 108.556.021-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISMAEL DA SILVA CAMPOS - CPF: 090.685.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), DAIANNE BASTOS CAMPOS - CPF: 025.249.181-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL BASTOS CAMPOS - CPF: 025.249.191-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSYLENE CANDIDA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 614.566.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MANOEL DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 039.583.921-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIE CANDIDA DE AZEVEDO - CPF: 021.643.351-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA A TEMPO E MODO. MULTA AFASTADA — JUSTIÇA GRATUITA — INVENTÁRIO. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. BENEFÍCIO MANTIDO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJULGAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA DE 2% APLICADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ em face de acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, mantendo decisão que afastou multa por cumprimento tempestivo de obrigação de fazer e confirmou o deferimento do benefício da justiça gratuita ao espólio da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à fundamentação sobre a irrecorribilidade imediata da decisão que concede justiça gratuita e sobre a sua concessão ao espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os pontos suscitados, com fundamentação clara, coerente e suficiente, especialmente ao afirmar que a decisão que concede justiça gratuita não é agravável segundo o rol do art. 1.015 do CPC e não se insere nas hipóteses de urgência que autorizam interpretação extensiva (Tema 988 do STJ).

A insurgência quanto à premissa jurídica adotada para justificar a não recorribilidade imediata da decisão e a manutenção da gratuidade da justiça ao espólio reflete mera inconformidade com o julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A tentativa de rediscutir o acerto da decisão por meio de embargos de declaração, sob alegação genérica de erro material ou equívoco técnico, sem apontar efetiva obscuridade, omissão ou contradição, configura uso indevido do recurso.

O acórdão embargado não deixou de analisar qualquer ponto relevante ou necessário à solução da controvérsia e não há omissão quanto à admissibilidade da justiça gratuita ao espólio, devidamente fundamentada com base na ausência de liquidez dos bens herdados e sua destinação.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

A concessão da justiça gratuita ao espólio é válida quando demonstrada a ausência de liquidez patrimonial e renda, ainda que o espólio possua bens.

A decisão que defere o benefício da justiça gratuita não é agravável de imediato, salvo se demonstrada urgência excepcional, o que não ocorreu no caso concreto.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de eventual equívoco jurídico da decisão, quando ausente omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ, contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 280962863) que, por unanimidade, não acolheu os seus embargos de declaração opostos, cuja ementa e dispositivo, restaram assim exarados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — EXECUÇÃO DE ASTREINTES — OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA A TEMPO E MODO — MULTA AFASTADA — JUSTIÇA GRATUITA — INVENTÁRIO — ESPÓLIO — PATRIMÔNIO — AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ — BENEFÍCIO MANTIDO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, sob alegação de contradição, omissão e obscuridade na decisão, com o objetivo de modificação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração ou esclarecimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade e contradição.

A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício que justificasse a modificação ou complementação do acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgado.

O acórdão embargado obedeceu às questões suscitadas, com fundamentação suficiente, inexistindo qualquer necessidade de complementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, não sendo meio hábil para rediscutir a matéria efetivamente decidida.

A ausência de vícios no acórdão embargado inviabiliza a concessão dos embargos de declaração, ainda que interpostos para fins de pré-questionamento.

(...)

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

(...)

A embargante alega que o acórdão recorrido adotou a premissa jurídica errônea de que apenas a rejeição ou a revogação do pedido de gratuidade da justiça são passíveis de agravo, não incluindo o deferimento no rol do art. 1.015 do CPC.

Outrossim, o acórdão entendeu que a matéria não detém urgência para justificar a taxatividade mitigada do recurso (Tema 988 do STJ), podendo ser arguida em preliminar de apelação ou em suas contrarrazões, inexistindo, assim, omissão.

A embargante sustenta que houve grave equívoco técnico nessa premissa.

Desse modo, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, a fim de que sejam supridos os vícios apontados.

Mesmo intimada, a parte embargada não se manifestou, conforme certidão de id. 286452374.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Ve-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, verifica-se que a Câmara entendeu que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade e contradição.

A parte embargante, Unimed Cuiabá, não demonstrou a existência de qualquer vício que justificasse a modificação ou complementação do acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgado.

O acórdão embargado obedeceu às questões suscitadas, com fundamentação suficiente, inexistindo qualquer necessidade de complementação.

Em relação à matéria da justiça gratuita, o acórdão original que concedeu o benefício ao espólio foi mantido. O Tribunal justificou que a decisão que defere a justiça gratuita não é agravável, conforme o rol do art. 1.015 do CPC.

Além disso, considerou que a matéria não possui caráter de urgência para justificar a taxatividade mitigada do recurso (Tema 988 do STJ), e que a questão não estaria preclusa, podendo ser suscitada em preliminar de apelação ou em suas contrarrazões.

A decisão ratificou que os bens que compõem o espólio (um automóvel e um imóvel) não possuem liquidez imediata e não geram renda, pois o imóvel se destina à moradia da herdeira, justificando a concessão da justiça gratuita ao espólio.

O espólio pode ser beneficiado pela justiça gratuita, desde que demonstrada a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

Dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais contribui para a morosidade judicial e para a insegurança dela resultante.

Seria interessante que as partes, e os advogados, sobretudo, se conscientizassem da necessidade de agir dentro do processo, com uma dose maior de lealdade e de boa-fé, evitando, assim, a interposição de recursos que sabem ser manifestamente improcedentes ou inadmissíveis.

Nesse contexto, considerando que o próprio sistema processual oferece meios de enfrentar recursos manifestamente improcedentes e protelatórios, cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas cabíveis.

Como já dito, os aclaratórios não fizeram referência e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

E isso torna lícito entender que estamos diante de mais um caso de embargo de declaração manifestamente infundado e meramente procrastinatório.

Assim, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2º, do CPC, a parte embargante deve ser condenada ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração. Condeno a parte embargante ao pagamento de multa, no montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025